Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOSÉ CARLOS NUNES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DE SALDO PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DECENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. TEMA Nº 1150 DO STJ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE RECHAÇADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O TEMPO DE SERVIÇO DO TITULAR DA CONTA.
MÁ GESTÃO DO FUNDO QUE RESTOU CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL CAUSADO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000676-04.2024.8.05.0146
,

oriundos da Comarca de Juazeiro, na qual figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
JOSÉ CARLOS NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
AFASTAR AS PRELIMINARES,
BEM COMO
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.